Tribunal: TJMT
Processo: 1003018-41.2021.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003018-41.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), espólio de ORLANDO MARTINS DE CARVAES registrado(a) civilmente como ORLANDO MARTINS DE CARVAES - CPF: 157.149.261-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORLANDO MARTINS DE CARVAES (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THALISON STURNICH CARVAES - CPF: 072.617.901-92 (EMBARGANTE), ROSELI APARECIDA TORRES DE CARVAES - CPF: 638.928.041-68 (EMBARGANTE), FAGNER CLAUDINO SOARES - CPF: 000.368.711-25 (EMBARGANTE), REGIANE TORRES DE CARVAES - CPF: 977.396.931-20 (EMBARGANTE), ROSANA TORRES DE CARVAES - CPF: 807.616.821-04 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), FAGNER CLAUDINO SOARES - CPF: 000.368.711-25 (EMBARGADO), espólio de ORLANDO MARTINS DE CARVAES registrado(a) civilmente como ORLANDO MARTINS DE CARVAES - CPF: 157.149.261-53 (EMBARGADO), REGIANE TORRES DE CARVAES - CPF: 977.396.931-20 (EMBARGADO), ROSANA TORRES DE CARVAES - CPF: 807.616.821-04 (EMBARGADO), ROSELI APARECIDA TORRES DE CARVAES - CPF: 638.928.041-68 (EMBARGADO), THALISON STURNICH CARVAES - CPF: 072.617.901-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO. RECURSO DA RÉ, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – CONTRADIÇÃO APONTADA PELO ESPÓLIO - VÍCIO CONFIGURADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS PELA SEGURADORA – NÃO CONSTATAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Constatada a contradição no aresto em relação ao valor do dano moral, deve ser sanado o vício.

A omissão a ser sanada via Embargos de Declaração
é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder, necessárias ao deslinde da controvérsia.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no acórdão, objetiva promover o reexame de matéria já decidida, fica evidente o seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não é admitido via embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação manejada pela Icatu Seguros S/A.

O Espólio de Orlando Martins de Carvaes aponta contradição no aresto em relação à importância definida como dano moral.

A Icatu Seguros S/A alega que há omissão e contradição no
decisum.

Contrarrazões nos Ids 208350686-pág. 01/03 e 208469678-pág. 01/02.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos do Espólio de Orlando Martins de Carvaes

É cediço que a contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios
é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Nesse sentido:

“A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. (...)”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.742.990/MS, relator
Ministro Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

Constata-se que neste caso o voto condutor do aresto embargado reduziu o dano moral para R$15.000,00 e ao final, na parte dispositiva, fixou-o em R$12.000,00.

Assim, merece reparo o acórdão embargado na sua parte dispositiva para adequar o valor do dano moral ao da fundamentação, em R$15.000,00.

Embargos da Icatu Seguros S/A

Essa recorrente alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado.

Diz que houve omissão em relação dever de informação da estipulante e ciência do segurado, sobre a proposta devidamente assinada, da ausência de comprovação de doença grave com cobertura securitária e não comprovação da existência de câncer maligno.

O voto condutor do acórdão embargado foi exarado nos seguintes termos:

“O autor (Orlando Martins de Carvaes) ingressou com a Ação de Cobrança de Seguros c/c Danos Morais contra a apelante, alegando que é segurado da ré desde 01/02/2010 e vem pagando as prestações mensais mensalmente - seguro com cobertura para doenças graves - contudo, embora tenha sido acometido por câncer de pele, as demandadas se negaram a pagar o prêmio securitário.

Afirmou que as consultas médicas e o tratamento com RADIOTERAPIA, teve uma despesa de R$ 15.480,00, sem contar as de deslocamento até a cidade de Cuiabá-MT, por várias vezes, onde realizou os procedimentos.

Disse que ao estar melhor de saúde, procurou novamente as requeridas para receber o prêmio referente ao seguro SICREDI Mais em Vida, contudo, mesmo elas estando em poder de todos os documentos que comprovavam a Doença Grave do autor, inclusive que este teve que ser submetido ao tratamento de RADIOTERAPIA, novamente negaram o pagamento do seguro, solicitando ao autor uma DECLARAÇÃO MÉDICA POR DOENÇA GRAVE que deveria ser feita por especialista/oncologista, inclusive tal declaração deveria ser reconhecida firma da assinatura do médico no Cartório local.

O especialista (Dr. Victor Sano) fez a referida declaração e foi ao cartório reconhecer firma de sua assinatura, conforme solicitado pelas requerida (doc. anexado aos autos).

Aduziu que, entretanto, em 17/06/2021 foi chamado pela segunda ré, e informado que a indenização não era devida sob o argumento de que não ficou caracterizada o Diagnóstico Definitivo de Doença Grave (documento em anexo).

Dispõe o art. 757 do Código Civil que
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

O autor contratou o seguro de vida “SICREDI SEGURO MAIS EM VIDA” que previa os casos de “Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves”, observadas as seguintes disposições:

3.1.4. Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves (DG): é a garantia de uma indenização ao próprio Segurado, referente a 100% (cem por cento) da garantia Morte, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em decorrência de diagnóstico definitivo de qualquer uma das doenças graves devidamente especificadas em riscos cobertos.

3.1.4.1. Riscos cobertos: para efeitos desta cobertura, são consideradas “Doenças Graves”, exclusivamente, os seguintes eventos:

a)
Câncer:

doença que se manifesta pela presença de um tumor maligno caracterizado pelo crescimento e multiplicação descontrolados de células malignas, e invasão e destruição de tecidos normais, com expressa indicação médica de necessidade de tratamento cirúrgico e/ou quimioterapia e/ou radioterapia
e/ou tratamentos estabelecidos na literatura médica mundial e aceitos pelas respectivas Sociedades Médico-Científicas Especializadas e pelo Ministério da Saúde do Brasil.
O diagnóstico deve ser confirmado por um médico especialista
e evidenciado por exame histológico conclusivo. A doença também inclui as leucemias e as doenças malignas do sistema linfático, como a Doença de Hodgkin. [...]. (id. 63814769, p. 6, grifos no original).

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que não existe base probatória mínima capaz de amparar a sustentação da recorrente.

A relação jurídica estabelecida entre o autor e a apelante é incontestável, bem como que o segurado foi acometido por um câncer (carcinoma basocelular).

Para que a indenização seja excluída justificadamente, seria necessário que o segurado agisse de má-fé, ou que a doença dele (câncer) não estivesse inserida na relação
Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves,
o que não é o caso.

Dispõem os artigos 765 e 766 do Código Civil:

Art 765.
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766.
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

Portanto, se a apelante não apresentou nenhum argumento capaz de ilidir sua responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, verifica-se que restou configurado, uma vez que a hipótese dos autos ultrapassa o limite do mero aborrecimento decorrente das dificuldades cotidianas, porquanto o segurado precisou percorrer verdadeira via crucis acionando o Judiciário e faleceu antes mesmo do término do processo.

Para ilustrar:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ESTIPULANTE QUE NÃO PARTICIPA DA VENDA DO SEGURO – MERA INTERVENIENTE – PRECEDENTES DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NEGATIVA DA SEGURADORA – PROPOSTA DE SEGURO QUE PREVÊ A COBERTURA PARA O CASO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER SEM QUALQUER ESPECIFICAÇÃO – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA ESTIPULANTE PROVIDO – RECURSOS DA SEGURADORA E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que a empresa estipulante, em princípio, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatária do grupo de usuários e não da operadora. (AgInt no REsp 1834536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019). 2. Ao oferecer cobertura securitária em caso de “Diagnóstico de câncer”, espera-se que a seguradora efetue o pagamento da indenização sem “eleger” o órgão afetado pela enfermidade, até mesmo porque, esta condição de exclusão deve constar expressamente no contrato. 3. Mantem-se o valor da indenização quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0049838-15.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO VIDA MULHER – DIAGNÓSTICO DE CÃNCER DE ENDOMÉTRIO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, posto que essa não se presume.

Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado.

O valor fixado a título de dano moral merece ser mantido, pois, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 0004303-65.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Para o correto arbitramento dessa verba devem ser observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter reparador, punitivo e pedagógico da sanção, bem como a condição financeira das partes envolvidas e as especificidades do caso concreto.

Neste caso foi fixado o valor de R$20.000,00 de reparação, que deve ser reduzido para R$15.000,00, que se mostra compatível com as peculiaridades do caso e dos fatos narrados.

Quanto ao pedido para que o pagamento do seguro seja realizado ao BANCO SICREDI, deve ser indeferido, uma vez que é este, estipulante, é apenas a pessoa jurídica que representa o grupo de segurados perante a seguradora e não há previsão contratual para que a indenização seja endereçada a ele.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso para apenas reduzir o dano moral para R$12.000,00, com incidência de juros e correção monetária conforme definido na sentença.”

A seguradora também aduziu que houve omissão no que tange ao pedido de aplicação do IPCA como índice de correção monetária. Essa alegação é infundada, visto que o ora recorrente nada pleiteou nesse sentido.

A omissão a ser sanada via Embargos de Declaração
é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder, necessárias ao deslinde da controvérsia, o que não é o caso dos autos, pois em relação à comprovação da doença adquirida pelo segurado, ficou devidamente comprovada, bem como o sofrimento para receber a indenização securitária.

Além disso,
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018"(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021).

Neste caso, está nítido o propósito

da parte embargante de rediscutir temas que foram devidamente apreciados e/ou desnecessários ao deslinde da causa, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao art. 1.022, I, do CPC/2.015 quando o decisum se pronuncia
, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 187.905/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
aos Aclaratórios opostos pela
Icatu Seguros S/A.

Dou provimento
aos Embargos do Espólio de Orlando Martins de Carvaes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024